Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014730-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUZELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 029.323.811-13 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO
–
DECRETO N.
11.846/2023
–
INDEFERIMENTO DE INDULTO

REFERENTE À PENA DE MULTA
EM RAZÃO DA
AGRAVANTE NÃO TER DADO INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

–

POSSIBILIDADE

–

NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA A CONCESSÃO DO INDULTO REFERENTE À PENA DE MULTA – O ARTIGO 2o, INCISO X, DO REFERIDO DECRETO, PREVÊ QUE O BENEFÍCIO PODERÁ SER CONCEDIDO INDEPENDENTEMENTE DA FASE EXECUTÓRIA OU DO JUÍZO EM QUE SE ENCONTRE -
AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O artigo 2o, inciso X, do Decreto 11.846/2023, prevê a

possibilidade de concessão do indulto
para a pena de multa independentemente da fase executória
ou do juízo em que se encontre,
desde que não supere o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional. Assim,
não se faz necessário o início do cumprimento da pena, tendo em vista que o benefício poderá ser concedido independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

DEUZELINA RIBEIRO DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Garças
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000740-60.2022.8.11.0004
, que indeferiu o pedido
de concessão de indulto
natalino
previsto no Decreto no 11.846/2023, em relação
à
condenação da pena de multa.

Em suas razões,
a

agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
objetivando a concessão de indulto
natalino e, consequentemente, a extinção da
sua
punibilidade em relação a pena de multa
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso de agravo em execução penal. Irresignação defensiva. Pugna pela concessão de indulto natalino para a pena de multa. POSSIBILIDADE. Agravante que preenche os requisitos previstos no Decreto no 11.846/2023. Pelo PROVIMENTO do recurso defensivo.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge d
as anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que a agravante
DEUZELINA RIBEIRO DA SILVA
ostenta guia de execução penal
única
, oriunda da Ação Penal no
0001259-79.2016.8.11.0004
, cuja pena é de
02
(
dois
) ano
s e

04
(
quatro
) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto,

substituída por 02 (duas) restritivas de direito, pela prática do delito tipificado no art.
155, § 4o
, inciso II, do Código Penal
.

No processo de e
xecução penal,
a
agravante postulou a concessão do indulto natalino
em relação
à pena de multa
, alegando
que
preenche o requisito previsto no
artigo
2
o,
inciso X,
do Decreto no 11.
846
/202
3
.

Por sua
vez, o magistrado singular
deixou de conceder o indulto,
em razão
da
apenada
não ter dado início
ao
cumprimento da pena.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

De proêmio
, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto,
devendo o Poder Judiciário
observar
os limites ele
ncados no
respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as
hipóteses
de cabimento do benefício
.

Com efeito, o Decreto n. 11.
846
/
20
2
3
,
prevê no art.
2
o,
inciso X,
a possibilidade de concessão do indulto
para a p
ena
de multa independentemente
da fase executória, desde que não supere
o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais de débitos com
a Fazenda Nacional,
in
verbis
:

“Art. 2oConcede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X -
condenadas
a pena de multa,
ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;”

Depreende-se da leitura do referido dispositivo que
,

para a concessão do indulto referente
à
pena de multa,
não se faz necessári
o o início do cumprimento da pena,
tendo
em vista
que
o benefício
poderá ser concedido
independentemente da fase executóri
a
ou
do juízo em que se encontre
.

Por outro lado,
para a concessão do
indulto, dever-se-á verificar o valor mínimo para ajuizamento de execuções fis
cais de débitos com a Fazenda Nacional, o qual, de acordo com
a Portaria
MF no 75, de 22
de março de 2012, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vejamos:

“
Art. 1o Determinar:

(
...)

II -
o
não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
”

Desta forma, considerando que a pena
de multa da agravante não ultrapassa tal valor
referencial
, uma vez que é de R$
443,30
(quatrocentos e quarent
a
e três reais e trinta centavos),
deve ser reformada a
decisão do juízo de origem para a concessão do indulto referente a
referida
pena de multa.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
para
conceder
o indulto

a
DEUZELINA RIBEIRO DA SILVA
, nos termos do artigo 2o, inciso X, do
Decreto no 11.846/2023
e, em consequência,
declarar
extinta
a pena de multa, imposta na Ação Penal no
0001259-79.2016.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024